Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018220-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DALVA VIEIRA BONFIM - CPF: 365.245.301-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 16, §3o, DA LEI 8.429/92 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de
fumus boni iuris
e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando mais a existência de mero
periculum in mora
presumido para a decretação de tal medida.

2. Com essas premissas, ausentes nos autos demonstração de que a ré-agravada esteja dilapidando seu patrimônio
de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário
(
periculum in mora
concreto), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens ajuizada em desfavor de
Dalva Vieira Bonfim
(Autos no 1001056-48.2023.8.11.0039), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens ao fundamento de que n
ão estão presentes o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo
(Id 125225526 – autos originários).

Nas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando, em síntese, que a agravada praticou ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário, pois, embora fosse servidora efetiva em regime de quarenta horas no Município de São José dos Quatro Marcos,
“prestava serviço médico em vários Municípios da região, além exercer sua profissão em clínica particular e restringir o horário, quantidade de pacientes e deixar de atender determinados dias da semana junto ao PSF que atuava no Município de São José dos Quatro Marcos/MT”.

Sustenta, neste contexto, que deve ser deferida a indisponibilidade de bens da agravada independentemente das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei no 8.429/92, pois,
“Ao impor diversas barreiras para o pleito e, consequentemente, o deferimento de uma mera indisponibilidade de bens, tal instrumento, em vez de atuar em prol da recuperação integral do dano, age favorecendo a dilapidação do erário”
, devendo ser ressaltado que
“com a decretação da indisponibilidade, o bem não sai da alçada patrimonial da demandada, apenas impede que o item bloqueado seja alienado”.

Afirma que
“não há como exigir do autor a comprovação concreta de dilapidação patrimonial ou sua eventual intenção, o que se busca com a medida cautelar de indisponibilidade de bens é proteger o interesse público e o erário, sendo este o escopo da Constituição Federal quando se refere a essa medida, de modo que basta a demonstração da fumaça do bom direito, para seu deferimento, ou seja, a demonstração das ações ímprobas praticadas, ao passo que o perigo da demora é presumido”.

Ressalta, outrossim, que na ação de improbidade administrativa a tutela de urgência tem função cautelar e não de satisfação e que a constrição dos bens visa à garantia do interesse público,
“para que em caso de condenação o agente ímprobo tenha capacidade pecuniária de reparar o dano por ele causado ao Erário”
.

Afirma que
“não obstante a medida de indisponibilidade de bens tenha sido reformulada pela Lei n. 14.230/21, isso por si só, não afasta a possibilidade de aplicação da tutela cautelar de evidência caso estejam presentes os seus requisitos legais, nos termos dispostos na Lei n. 8.429/92, artigo 17, §6o-A e nos termos previstos pelo Código de Processo Civil”.

Além disso,
“Ainda que se entenda que a tutela de evidência não esteja autorizada, é possível que a probabilidade do direito autorize a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mesmo que a dose de periculum seja inferior, em virtude da relação existente entre os pressupostos da tutela provisória de urgência”.

Alega, nesta linha, que
“a expressividade de cada um dos pressupostos deve ser aferida no caso concreto, a partir do grau de probabilidade que apresentar o direito do autor na ação de improbidade administrativa, numa relação de mútua compensação com o periculum in mora. Com efeito, quanto maior o peso do direito que se mostra evidente/provável, menos exigente será o pressuposto do periculum in mora para a concessão da tutela de urgência”.

Assegura, sob esse enfoque, que
“Os fatos narrados, assim como os atos de improbidade atribuídos a requerida, ora Agravada, encontram-se devidamente comprovados pelos documentos incluídos nos autos da Ação de Origem e, portanto, é patente a probabilidade do direito pleiteado. Esse cenário, associado à relevância do direito fundamental à probidade na administração pública, permite no caso concreto a concessão da tutela provisória de urgência mesmo que o periculum in mora não esteja cabalmente evidenciado”
, máxime porque a aplicação ou não da indisponibilidade de bens deve levar em consideração a supremacia do interesse público em detrimento de quaisquer interesses patrimoniais privados.

Expõe, ainda, que o
periculum in mora
, no caso dos autos, repousa na ineficácia do provimento final e na própria gravidade dos fatos perpetrados pela agravada, sendo certo que
“nada adiantaria e nenhum proveito útil e prático reverteria para a sociedade o ajuizamento de ações voltadas para coibir os atos lesivos ao erário que tanto prejudicam a Administração Pública na busca de sua primária função de bem servir ao interesse social, se estas ações não forem dotadas de instrumentos que diligentemente assegurem o ressarcimento dos desfalques sofridos, não somente ao Ente Público lesado, mas a própria comunidade atingida em um patrimônio que, em última análise, pertence a todos difusamente”.

Destaca, na sequência, que
“os instrumentos processuais devem servir ao direito material posto, servindo como um meio para consecução do fim protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, no presente caso o Patrimônio Público, sob pena de deixar de atuar em prol da recuperação integral do dano, favorecendo à dilapidação do Erário”.

Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para
“que seja concedida liminar de indisponibilidade de bens em relação a agravada DALVA VIEIRA BONFIM, até o limite do dano causado ao erário, correspondente ao valor de R$155.069,41 (cento e cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), ressalvando, no entanto, que este é um valor estimativo e formal, não impedindo o arbitramento de eventual reparação em nível superior, e ainda tendo em vista incidência de correção monetária e juros”
. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se o efeito ativo eventualmente deferido (Id 177985670).

O efeito ativo requerido foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 178250681.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 183821213.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 184742691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens em desfavor de Dalva Vieira Bonfim, ao fundamento de que esta descumpria sua jornada de 40 horas semanais como médica no Município de São José dos Quatro Marcos, pois prestava serviço médico em vários outros Municípios da região e em clínica particular, além de restringir o horário, quantidade de pacientes e deixar de atender determinados dias da semana junto ao Posto de Saúde da Família do Bairro Jardim Zeferino I, onde se encontrava lotada, violando, assim os arts. 9o, XI e 10,
caput
e inciso I, da Lei no 8.429/92.

Ao analisar o pedido de indisponibilidade dos bens da requerida, no valor de R$155.069,41 (cento e cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), o juízo
a quo
, contudo, o indeferiu, aos seguintes fundamentos:

“(...) Como se nota, é indispensável a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de elementos de provas consistentes, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento processual.

Desse modo, o pedido de medidas acautelatórias de indisponibilidades de bens deve ser indeferido porque não estão presentes o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo para esse medida extrema e de caráter excepcional, mormente porque o autor não demonstrou, ainda que em juízo de cognição sumária, que a parte requerida possa estar alienando ou tentando alienar de seus bens ou qualquer outro ato que denote a intenção de dilapidação do patrimônio, nem há notícias de risco iminente de frustração de futura execução.

Isso porque o bloqueio de bens da parte requerida apenas se justificaria em caso de demonstração de que ela estivesse dilapidando ou buscando dilapidar seu patrimônio, pois a mera alegação de necessidade de garantir futuro pagamento do montante ora postulado, sem qualquer indício de futura inviabilização financeira, é insuficiente para autorizar a indisponibilidade patrimonial.

Por tais razões,
INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens”
. (Id 125225526 – autos originários)

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, entretanto, deve ser desprovido.

Ocorre que, após analisar os autos à luz das inovações trazidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), penso que
a decisão agravada se mostra bem fundamentada quanto ao indeferimento da cautelar de indisponibilidade de bens por não ter sido demonstrado, no caso concreto, real perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

mediante a comprovação da ocorrência de dilapidação de bens pela agravada.

Como se sabe, o entendimento fixado no Tema 701 pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência do
periculum in mora
implícito ou presumido para o deferimento da indisponibilidade de bens foi recentemente suplantado pela alteração introduzida pela Lei no 14.230/2021 no art. 16 da Lei no 8.429/92.

Com a inovação legislativa, a partir de 25 de outubro de 2021, a medida cautelar de indisponibilidade de bens passou a se subordinar à demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e da existência de perigo de efetivo dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), os quais podem ser compreendidos, respectivamente, como a subsunção da conduta do réu a um dos atos de improbidade administrativos previstos na Lei no 8.429/92 e a apresentação de prova concreta de que o mesmo esteja se desfazendo de seu patrimônio material com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

A propósito, veja-se os termos do art. 16, §3o, da LIA:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”
. Grifei.

Destarte, rompendo com a sistemática anterior, a indisponibilidade de bens não mais pode ser deferida com base em perigo presumido/implícito, mas apenas quando restar demonstrado pelo autor a presença de indícios da prática de ato de improbidade e que o réu esteja dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio, de modo a inviabilizar eventual ressarcimento de dano ao erário.

Nesse sentido, após a vigência da Lei no 14.230/2021, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA.

1.
A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa
.

2. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo,
a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso
.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.059.096/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento de um dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens”.
(N.U 1005417-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido
”.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI No 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei no 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3o, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4. Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

No caso específico dos autos, não houve demonstração pelo
Parquet
de elementos concretos de que a requerida esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo mediante a demonstração, mínima que fosse, da efetiva prática de
atos com finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Logo, ainda que se possa divisar fortes
indícios da prática de atos de improbidade administrativa no caso concreto e que a indisponibilidade de bens não implica transferência de domínio, não há como deferir esta medida com base em
periculum in mora
presumido, como outrora ocorria, sob pena de violação frontal ao supratranscrito art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, em relação ao qual
não há notícia de declaração de inconstitucionalidade, pois pendente de apreciação de mérito, no Supremo Tribunal Federal, a ADI no 7156.

Destarte, ao indeferir a cautelar de indisponibilidade de bens em virtude da não comprovação do perigo da demora no caso concreto, a decisão recorrida adotou entendimento que se encontra de acordo com a vigente regra contida no §3o do art. 16 da LIA, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Nada obsta, entretanto, que caso a ré-agravada venha a adotar medidas de dilapidação do patrimônio pessoal no curso da demanda, o Ministério Público submeta a questão novamente ao juízo
a quo
, observado, evidentemente, o previsto pelo art. 16 da Lei no 8.429/92.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024